Tribunal: STF
Processo: Ext 1675
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa de RANIA AL GHANEM (eDoc. 54), por meio da qual argumenta, inicialmente, que segundo consta dos autos, as autoridades italianas negaram o pedido de transferência ativa de pessoa condenada formulado em favor da extraditanda “sob a justificativa de que inexistiria tratado apto a promover a mudança do local da execução da pena entre os dois Estados envolvidos”. Alega, porém, que a solicitação de transferência não se baseava em suposto tratado, “mas sim na possibilidade de se firmar uma promessa de reciprocidade entre os dois países”. 



    Segue a Defesa afirmando que “as autoridades italianas precisam apreciar novamente o pedido de transferência, dessa vez, reforçando que se trata de um pedido apoiado pela possibilidade de se celebrar um acordo de reciprocidade por via diplomática (…) seguindo-se precisamente a disciplina constante nos art. 103 a 105 da lei 13.445/2017 c.c. art. 3º da Portaria de n.º 89 de 2018”.



    Segundo sua compreensão, apesar da inclusão deste processo na pauta da Primeira Turma (Sessão Virtual de 17/12/2021 a 7/2/2022), “o pedido de transferência de pessoa condenada ainda se encontra pendente de apreciação completa e regular pelas autoridades diplomáticas italianas, pelo que este julgamento deve ser convertido em diligência”.



    Requer, ao argumento de que a questão pode atingir o mérito do pedido de extradição, que o caso seja retirado da pauta de julgamento.



    Sucessivamente, requer “seja concedido prazo de 60 dias à defesa para que possa, uma vez mais, provocar as autoridades diplomáticas a fim de se manifestarem sobre pedido de transferência ativa de pessoa condenada, especificamente sobre a possibilidade de promessa de reciprocidade, nos termos do art. 3º da Portaria 89/2018”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ressalto, inicialmente, que a possibilidade de transferência da execução da pena foi rechaçada por parte da Embaixada italiana, a qual, após ser devidamente consultada pela via diplomática (eDoc. 50), informou que “na ausência de Tratado bilateral entre Itália e Brasil para o recíproco reconhecimento das respectivas sentenças penais condenatórias, para fins de extradição não subsistem as condições legais para substituir o pedido de extradição de Ranía AL GRANEM com o pedido de execução no Brasil da condenção que lhe foi cominada na Itália” (eDoc. 51). Na mesma ocasião, ressaltou que “permanece confirmado o pedido de extradição de RANIA AL GHANEM”.



    Também a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, afirmou que “há de se afastar, ainda, as alegações referentes aos procedimentos de reconhecimento da condição de refugiada e de transferência da pessoa condenada, ante a informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública de que os referidos processos são inexistentes” (eDoc. 39).



    Diante da expressa manifestação das autoridades italianas no sentido de que permanece o interesse de apreciação do pedido de extradição formulado, não merece prosperar o argumento defensivo de que o requerimento de transferência de pessoa condenada ainda se encontra pendente de apreciação completa e regular, a revelar a impossibilidade de nova conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 91, § 2º, da Lei 13.445/17.



    Desse modo, estando o processo devidamente instruído, não há qualquer razão que justifique o deferimento do pedido.



    Ressalto, em acréscimo, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico.



    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020. 



    Adite-se que as alterações regimentais que ampliaram a possibilidade de utilização do Plenário Virtual visam a preservar a incolumidade física e bem-estar de todas as pessoas que colaboram com o funcionamento da CORTE, magistrados, servidores, partes e advogados, em vista da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Até que se normalize a situação sanitária no país, mostra-se de todo recomendável o encaminhamento de julgamentos virtuais, como medida de segurança, sem prejuízo ao funcionamento da CORTE e às prerrogativas processuais das partes. 



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de RANIA AL GHANEM.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente